Tribunal: TJDFT
Processo: 0736331-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736331-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ROCHA FARIA AGRAVADO: ISABEL CRISTINA MONTERISO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEONARDO ROCHA FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de reintegração de posse movida por ISABEL CRISTINA MONTERISO PEREIRA, pela qual concedeu à agravada a liminar de reintegração de posse do imóvel localizado no Núcleo Rural Casa Grande, MA 24, Chácara 01, Ponte Alta Norte, Gama-DF. Defende o agravante, em síntese, ser equivocada a concessão da liminar de reintegração de posse, por falta de demonstração dos pressupostos dos arts. 300 e 561 do CPC, pois não teria havido comprovação de posse anterior pela agravada e da prática de esbulho por parte do agravante. Afirma ser falsa a firmação de que o imóvel objeto do litígio estaria submetido a processo de regularização fundiária desde o ano de 2016, a pedido do falecido genitor da agravante, argumentando que o imóvel tratado no referido processo é diverso, consistente na chácara 22. Com relação à chácara 24, cuja reintegração de posse é reivindicada nos autos de origem, sustenta que nunca houve o exercício da posse pela agravada ou pelo seu falecido genitor, sendo o pedido de regularização fundiária relativo a esse imóvel postulado apenas em 16 de fevereiro de 2022. Alega que as falsidades narradas na petição inicial têm por objetivo enganar o Poder Judiciário para que a agravada enriqueça ilicitamente, mediante obtenção de imóvel que não integra seu patrimônio. Defende que também seria falsa a alegação de que a agravante tornou o imóvel rural produtivo, arando a terra para prepará-la para cultivo de capim, argumentando que “...em simples análise das fotografias citadas pela agravada, verifica-se que NENHUMA demonstra que a terra estava arada ou mesmo que o local era uma área de pastagem cultivada, muito ao contrário, pois há várias áreas que a terra está “batida”, com áreas sem qualquer pastagem, exatamente pela falta de cultivo à terra.” Apresenta histórico de propriedade e posse do imóvel em disputa, aduzindo que integrava o espólio de Flávio Castelo Branco Gutierrez, e que após a morte do mesmo a posse passou a ser exercida por sua esposa, Maria Auxiliadora Thomasi Gutierrez, que era a responsável pelo pagamento do ITR. Afirma que Maria Auxiliadora faleceu em 6 de setembro de 2019, quando a posse passou a ser exercida pelos herdeiros, Ângela Gutierrez e Cristiana Gutierrez, Rodrigo Werneck Gutierrez e Henrique Werneck Gutierrez, que qualifica como filhos e netos da falecida. Afirma que adquiriu o imóvel desses herdeiros em 12 de junho de 2023, argumentando que trabalha na empresa dos mesmos há 23 (vinte e três) anos, e que “...na fase de tratativas para a aquisição da chácara, o agravante foi ao local por diversas vezes, inclusive conversando com vizinhos, sendo que em todas elas não constatou qualquer situação diferente, principalmente no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado por qualquer outra pessoa.” Alega que realizou a troca da cerca do imóvel rural, fim de evitar o ingresso de animais da chácara 22, e afirma que, pelas imagens apresentadas nos autos é possível visualizar a diferença de conservação entre as chácaras, podendo-se aferir que na chácara 24 não havia manutenção, que havia cerca antiga dividindo os imóveis, que não havia pastagem de animais na área, e que o capim braquiária plantado não é adequado para alimentação de equinos, atividade desenvolvida pela agravada. Assevera que “...a chácara 22, então utilizada pela autora, possuía vários piquetes de pastagens, devidamente demarcados e sem “falhas” na área de pastagem, com o capim tifton, próprio e indicado para cavalos, enquanto na chácara 24 não havia qualquer divisória com piquetes, mas sim um único terreno, com capim brachiaria, cheio de falhas, o que se reforça que a autora não utilizava do mesmo.” Quanto à alegação de esbulho armado sustentada na petição inicial, alega que: “...as imagens deixam claro que o agravante e os funcionários responsáveis pela reforma das cercas não estavam “armados”, como aduziu a agravada, mas sim munidos das ferramentas necessárias para este tipo de trabalho, inclusive no sentido de cortar/abrir espaço no meio do matagal que havia se formado no local pela falta de manutenção no terreno.” Destaca que foi suspenso o pedido de regularização fundiária da chácara 24, justamente em face da disputa sobre o imóvel, e defende que o pedido da agravada não preenche os requisitos do art. 7o, II, da Lei Distrital no 5.803/2017, para a pretendida regularização. Afirma que a agravada é vice-presidente de associação de produtores do Núcleo Rural Casa Grande, e mesmo ciente de que o imóvel não lhe pertence, havia prometido que parte da área seria destinada para construção de uma fábrica de poupas, sendo esse o interesse das pessoas que prestaram as declarações pessoais em favor da recorrida, anexadas à petição inicial. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...em verdade, é a agravada que está cometendo esbulho através da presente ação, na tentativa de conseguir a posse ilícita e injusta da chácara 24”, e que “...ao deferir a posse do imóvel à agravada, o d. Julgador de piso permitiu que ela usufruísse de área da qual nunca exerceu qualquer tipo de posse, trazendo prejuízos ao agravante.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, com a revogação da liminar de reintegração de posse concedida à agravada. Preparo regular no ID 63489604. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a análise detida dos autos de origem revela a aparente correção da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse à agravada, considerando os limites objetivos da ação possessória. Em uma análise preliminar, constata-se indícios suficientes de que a posse do imóvel localizado no Núcleo Rural Casa Grande, MA 24, Chácara 01, Ponte Alta Norte, Gama-DF era exercida desde o ano de 2014 pelo falecido genitor da agravada, onde mantém um Haras. Segundo alega a agravada, o genitor era legítimo possuidor da chácara 22, situada em área pertence à TERRACAP, que se encontra em processo de regularização de forma anexa à chácara 24, que alega ter sido mantida em abandono, até o ano de 2013, quando integrada ao Haras mantido no local. Essas alegações estão corroboradas pelo relatório técnico de ID 190986444, que apresenta imagens áreas da evolução da ocupação do imóvel desde antes de o genitor da agravada ter passado a exercer a posse, que é apontada no parecer como sendo no ano de 2014, de onde se percebe bastante claro que houve a anexação dos imóveis àquela época. A imagem aérea contante da perícia criminal de ID 190988962, realizada em face do inquérito instaurado sobre o esbulho possessório imputado ao agravante, também se mostra claro o fato de que ambas as chácaras foram anexadas. Ademais, apua-se que, antes do esbulho imputado ao agravante, a agravada já havia instaurado processo administrativo perante a TERRACAP, visando a regularização da titularidade e ocupação da área (ID 190986441 - Pág. 93 e seguintes). E na petição apresentada nos autos de origem, aduzindo não possuir interesse em intervir na causa, a TERRACAP apresentou imagens áreas que demonstram a anexação das chácaras, conforme consta de despacho que apresenta informações que corroboram com o exercício da posse alegado pela agravada, in verbis: “De acordo com a Lei Distrital no 5.803/2017 para ser beneficiário da regularização, o ocupante de terra pública rural deve iniciar o procedimento administrativo junto à Seagri-DF, a fim de comprovar, entre outros requisitos, ocupação direta, mansa e pacífica, anterior a 22 de dezembro de 2016, por si ou por sucessão voluntária ou causa mortis, que pode ser comprovada por meio de sensoriamento remoto ou por documentação hábil e idônea. Considerando que as requerentes comprovaram documentalmente o lapso temporal somente da Chácara no 22, 01MA do Núcleo Rural Casa Grande, Gama/DF. Considerando que há indícios de que as requerentes passaram a ocupar a Chácara no 24, 01MA do Núcleo Rural Casa Grande, Gama/DF, em meados dos anos 2013 e 2014. Considerando que a ocupação da Chácara no 24, 01MA do Núcleo Rural Casa Grande, Gama/DF não é mansa e pacífica, pois encontra-se sob litígio judicial. Esta Gerência manifesta pelo prosseguimento da regularização, no âmbito do processo no 00070-00005312/2021-91, somente da Chácara no 22, 01MA do Núcleo Rural Casa Grande, Gama/DF. Caso a disputa judicial da Chácara no 24, 01MA do Núcleo Rural Casa Grande seja favorável às requerentes da regularização, o processo de regularização poderá englobar as duas chácaras (22 e 24). (ID 194103845 – g.n.) Também se verifica suficientemente demonstrado o esbulho praticado pelo agravante. Não há evidência de que ao agravante ou outro antecessor que lhe tenha transmitido a posse exercesse, de fato, a ocupação recente do imóvel rural. Pelo que se depreende das imagens anexadas aos autos, que podem ser confirmadas pelas apurações preliminares realizadas pela Autoridade Policial (ID 190988962), em setembro de 2023 o agravante se apossou do imóvel, cercou o perímetro, depositou telhas no local, que foi trancado com uma corrente e cadeado. Nesses termos, entendo suficientemente caracterizado o esbulho possessório. É necessário frisar a ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem). Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADO O PREJUÍZO. MELHOR POSSE. ESBULHO CLANDESTINIDADE. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AUTONOMIA. QUALIDADE DA POSSE. NATUREZA FÁTICA. (...) 6. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre aos agravantes comprovarem que exerciam a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. 7. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. 8. O acervo probatório indica que JOSE exercia posse sobre o imóvel muito antes da ocupação de AMANDA. Além disso, a declaração da CAESB informa a existência de dívida vencida em maio de 2019, o que ocorreu no contexto da utilização do imóvel pela apelante, que alega utilizá-lo desde janeiro de 2019. 9. Há clandestinidade na ocupação do lote. A entrada ocorreu em janeiro de 2019 e, somente em janeiro de 2020, quando da oportunidade de o apelado realizar a limpeza do local, houve conhecimento da presença da apelante e de sua família. 10. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa. (Acórdão 1888009, 07035307420208070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessa apreensão, é necessário ressaltar que a alegação de que o agravante adquiriu o imóvel dos herdeiros de Flávio Castelo Branco Gutierrez Poderia, que aponta como legítimos proprietários da área, pode, em tese, representar título passível de permitir a reivindicação do imóvel, mas não comprova a posse anterior ao esbulho, especialmente depois do ano de 2014. Assim, não havendo demonstração do exercício efetivo de posse pelo agravante, é inviável o acolhimento do efeito suspensivo vindicado, por não se revelar provável o provimento do agravo de instrumento. Destaco, por fim, que também não verifico periculum in mora passível de justificar o deferimento do efeito suspensivo, pois o recorrente não havia dado destinação útil ao imóvel, que já foi reintegrado na posse da agravada, por medida liminar cumprida no dia 17 de abril de 2024 (ID 193973147). Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator